Tribunal: TJSP
Processo: 0051768-04.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Contravenções Penais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Apuração da contravenção penal descrita no artigo 50, caput, c.c. o § 3o, "a", do Decreto-lei n. 3688/41. Remessa dos autos ao Juízo da Vara Criminal Comum, apesar de não esgotados todos os meios possíveis para a localização da ré. Não incidência da regra do artigo 66 da lei no 9.099/95. Aplicação da Súmula 80 deste Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente para

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Apuração da contravenção penal descrita no artigo 50, caput, c.c. o § 3o, "a", do Decreto-lei n. 3688/41. Remessa dos autos ao Juízo da Vara Criminal Comum, apesar de não esgotados todos os meios possíveis para a localização da ré. Não incidência da regra do artigo 66 da lei no 9.099/95. Aplicação da Súmula 80 deste Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente para declarar a competência da Vara do Juizado Especial Criminal de Praia Grande, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0051768-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE PRAIA GRANDE, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA VARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRAIA
GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0051768-04.2019.8.26.0000 -Voto no 23690
2
Voto no: 23690
Conflito de Jurisdição no: 0051768-04.2019.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Praia
Grande
Suscitado: MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial
Criminal de Praia Grande
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Apuração da contravenção penal
descrita no artigo 50, caput, c.c. o § 3o, “a”, do Decreto-lei n.
3688/41. Remessa dos autos ao Juízo da Vara Criminal Comum,
apesar de não esgotados todos os meios possíveis para a
localização da ré. Não incidência da regra do artigo 66 da lei no
9.099/95. Aplicação da Súmula 80 deste Tribunal de Justiça.
Conflito julgado procedente para declarar a competência da Vara
do Juizado Especial Criminal de Praia Grande, ora suscitado.
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Praia Grande em face do
MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma
comarca, nos autos da ação penal ajuizada para apuração da contravenção
penal descrita no artigo 50, caput, c.c. o § 3o, “a”, do Decreto-lei n. 3688/41.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado
para apreciar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 03).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo acolhimento do conflito, entendendo como competente o MM. Juiz
suscitado (fls. 08/09).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0051768-04.2019.8.26.0000 -Voto no 23690
3
Configurado o conflito negativo de jurisdição, nos termos
do artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal.
Trata-se, no presente caso, de denúncia oferecida contra
Janaina Hardy Pereira pela suposta prática da contravenção penal descrita no
artigo 50, caput, c.c. o § 3o, “a”, do Decreto-lei 3688/41.
Dispõe o parágrafo único do artigo 66 da lei n. 9.099/95
que: “Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as
peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em
lei.”
Em se tratando da prática, em tese, de prática de infração
penal de menor potencial ofensivo, a competência do Juizado Especial
Criminal só pode ser excepcionada pela regra do dispositivo supracitado,
depois de esgotados todos os meios disponíveis para a localização do
acusado.
Confira-se, a propósito a Súmula no 80 deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Não se viabiliza o deslocamento da competência do
Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum,
enquanto não esgotada a jurisdição do primeiro,
oferecida a denúncia e frustrada a tentativa de
citação pessoal (Lei 9.099/95, art. 66, parágrafo
único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0051768-04.2019.8.26.0000 -Voto no 23690
4
Na hipótese, não foram esgotadas as diligências
necessárias à localização da ré (tentativa junto ao Caexou Jucesp, por
exemplo), de sorte que a remessa do feito à vara criminal comum foi
prematura.
Sobre o tema, colham-se julgados desta Colenda Câmara
Especial:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Juizado Especial
Criminal e Juízo Criminal comum Autor do fato
não
localizado
para
citação
pessoal

Redistribuição dos autos ao Juízo Criminal comum
com fundamento na regra do parágrafo único do
art. 66, da Lei no 9.099/1995 Não esgotamento das
diligências tendentes à localização do endereço do
denunciado Necessidade Súmula 80, TJSP
Conflito conhecido para declarar a competência da
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Praia
Grande (suscitado). (TJSP; Conflito de Jurisdição
0014086-49.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernando
Torres Garcia(Pres. Seção de Direito Criminal);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Praia
Grande - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
13/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018)
CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
Apuração da prática, em tese, da contravenção
penal prevista no art. 61 do Decreto-Lei no.
3688/41. Denúncia oferecida perante o Juizado
Especial Criminal (suscitado). Não localização do
réu após realização de diligências em dois
endereços. Remessa do feito à 2a Vara Criminal de
(suscitante), com base no artigo 66, parágrafo
único,
da
lei no. 9.099/95. Impossibilidade.
Necessidade de esgotamento das possibilidades de
localização
do
denunciado.
Possibilidade
de
realização de contato telefônico através do número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0051768-04.2019.8.26.0000 -Voto no 23690
5
de telefone indicado nos autos ou, ainda, expedição
de ofícios a entidades de direito público ou privado,
solicitando informações constantes de seus bancos
de
dados.
Providências,
estas,
de
menor
complexidade. Incidência da Súmula no 80 deste e.
Tribunal
de
Justiça.
Precedentes.
Conflito
procedente, para declarar competente o r. Juízo
suscitado (Juizado Especial Criminal de Mogi das
Cruzes). (TJSP;
Conflito
de
Jurisdição
0012318-25.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Renato
Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro:
19/09/2017).
Conflito de Jurisdição. Competência para julgar
infração prevista no artigo 147 do Código Penal,
considerada como de menor potencial ofensivo.
Oferecida a Denúncia o Juízo suscitado determinou
a redistribuição do feito sem amparo legal,
porquanto não houve esgotamento de todos meios
possíveis para a realização de referida localização.
Inaplicabilidade do disposto no artigo 66 da Lei no
9.099/95. Conflito procedente, reconhecendo-se a
competência do Juízo suscitado para processar e
julgar
o
feito
(Conflito
de
Jurisdição
no
0032472-69.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Guerrieri Rezende, julgado em
01.12.2014, v.u.).
Ante o exposto, julgo procedente o conflito e declaro
competente o MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e
Criminal da Praia Grande, ora suscitado.
ISSA AHMED

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0051768-04.2019.8.26.0000 -Voto no 23690
6
Relator